Tribunal: CARF
Processo: 11274.720668/2023-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720668/2023-78
RESOLUÇÃO
3101-000.604 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura Baptista Borges,
Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente), Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente o conselheiro Ramon Silva Cunha

RELATÓRIO
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido,
verbis:

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para cobrar a multa isolada
por falta de lançamento do IPI na nota fiscal, no montante de R$ 241.354.605,18
(duzentos e quarenta e um milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil,
seiscentos e cinco reais, e dezoito centavos), conforme exibido no Demonstrativo
do Crédito Tributário (e-fl. 2).
De acordo com a “Descrição dos Fatos” (e-fl. 3), foi verificada a seguinte infração:
Fl. 21009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.604 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720668/2023-78
2
PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO COM
EMISSÃO DE NOTA FISCAL INFRAÇÃO: SAÍDA DE PRODUTOS COM LANÇAMENTO
DO IPI A MENOR – EXCLUSÃO A MAIOR DA BASE DE CÁLCULO DO IPI -
FATURAMENTO DIRETO DE VEÍCULOS NOVOS - VALORES DAS COMISSÕES
(CONCESSIONÁRIOS DE VEÍCULOS)
O estabelecimento industrial deu saída a produtos tributados (veículos novos),
com o lançamento a menor do IPI, por ter excluído da base de cálculo do IPI
importância superior aos valores recebidos pelo fabricante nas vendas diretas ao
consumidor final dos veículos, por conta e ordem dos concessionários de veículos,
a estes devidos pela intermediação ou entrega dos produtos (Comissão devida aos
Concessionários de veículos – Faturamento Direto), conforme Termo de
Verificação Fiscal anexo.
Em síntese, o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 45/65) traz as seguintes
informações:
• Na comercialização de veículos novos sob faturamento direto, o consumidor
final adquire o bem diretamente da fabricante. Neste caso, a concessionária, ao
invés de adquirir o bem e depois revendê-lo ao interessado, fica fora da operação
financeira entre consumidor e fabricante. Pela configuração deste mecanismo de
negócio, a comissão devida à concessionária pelos serviços prestados na venda
não é paga diretamente pelo comprador do veículo, mas pelo fabricante. De toda
forma, o comprador suportará o ônus da comissão paga, entregando ao
fabricante do veículo o valor do produto negociado mais o valor da comissão que
será pago à concessionária.
• No faturamento direto, há uma regra particular que permite a exclusão, da base
de cálculo do IPI, da comissão paga às concessionárias pela intermediação ou
entrega dos veículos. A Lei no 10.485/2002 fixou regra específica para o
faturamento direto de veículos novos, segundo a qual a comissão paga pelo
fabricante à concessionária, apesar de suportada pelo consumidor final do
veículo, não é incluída como valor da operação (art. 190, RIPI/2010), desde que
respeitado o limite legal para tal comissionamento.
• Para fins de verificar a exatidão da base de cálculo do IPI devido, a fiscalizada foi
intimada a detalhar o valor do comissionamento pago às concessionárias.
Constatou-se, assim, que o estabelecimento industrial deduziu alguma parcela
adicional do valor do produto, visto que houve destaque a menor do imposto nas
notas fiscais.
• A fiscalizada justificou as diferenças da base de cálculo do IPI pela dedução
adicional do ICMS incidente sobre a própria comissão e do ICMS ST destacado na
NFe devido ao Estado de destino nas operações de venda direta de que trata o
Convênio ICMS no 51/2000. Todavia, tais deduções contrariam o comando legal e
representam exclusão indevida da base de cálculo do IPI.
Fl. 21010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.604 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720668/2023-78
3
• Como o contribuinte possui saldos credores do IPI suficientes para compensar
os débitos apurados pela Fiscalização, os saldos credores deverão ser reduzidos e
não haverá IPI a ser cobrado. Restará apenas o lançamento da multa de ofício por
meio do auto de infração, pela falta de destaque do IPI nas notas fiscais (art. 569,
do RIPI/2010).
Cientificada do lançamento em 03/11/2023, a interessada apresentou
impugnação em 05/12/2023 (e-fls. 73/109). Em sua defesa, trouxe as
argumentações que se passa a expor de forma resumida.
1- Alegações de Nulidade
Na memória de cálculo que acompanha o auto de infração, não se verifica o
apontamento de qualquer montante a título do ICMS. Mesmo tendo sido
provocada expressamente, a Fiscalização não efetuou a exclusão do ICMS da base
de cálculo do IPI, deixando de dar aplicação ao art. 2o da Lei no 10.485/2002. Por
isso, difícil não reconhecer esse grave defeito do auto de infração.
Além disso, há outra parcela de ICMS que deveria ter sido retirada da base de
cálculo do IPI, o que também não foi feito, apesar de ter sido formalmente
requerido no curso da fiscalização. Trata-se do ICMS-ST recolhido em razão das
disposições do Convênio ICMS no 51/2000.
A Solução de Consulta n° 268/2019 consignou que o ICMS-ST "não íntegra a base
de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (...) no caso de
faturamento direto ao consumidor de veículos automotores novos, quando
destacado em nota fiscal e devido ao Estado de localização da concessionária
responsável pela entrega do veículo, de que trata o Convênio ICMS n° 51, de
2000".
Portanto, são dois os ICMS a serem excluídos da base de cálculo do IPI nas vendas
diretas. No entanto, a Fiscalização sequer se dignificou a examiná-las. Esta
circunstância, por si só, já é suficiente a justificar o cancelamento integral do auto
de infração, na medida em que, mesmo tendo sido instada a fazê-lo, a Receita
Federal não se pronunciou sobre a aplicação de normas tributárias a ela cogentes
e, muito menos, justificou o seu comportamento. A hipótese, assim, é de vício na
fundamentação do lançamento, significando prejuízos ao direito de defesa por ter
tolhido as razões pelas quais o Fisco não observou a literalidade do art. 2° da Lei
n° 10.485/2002 e o entendimento firmado pela COSIT na Solução de Consulta n°
268/2019.
Ainda, uma última observação é importante: para a maior parte do período
autuado, o estabelecimento não excluiu os montantes de ICMS da base de cálculo
do IPI. Por isso, nos valores considerados pela impugnante, já se tem o destaque a
maior e indevido do imposto sobre produtos industrializados. Isso significa que o
Fisco Federal, quando for recompor a escrita fiscal da contribuinte, deve levar em
conta que poderá apurar valores excedentes do IPI (destacados a maior), o que
lhe imporá duas providências: (a) o cancelamento do montante autuado no mês
Fl. 21011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.604 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720668/2023-78
4
em questão e (b) o transporte de eventuais saldos credores verificados para os
períodos subsequentes.
2- Realização de Perícia
Caso não se entenda pelo cancelamento integral do lançamento, deve haver, ao
menos, a ordem para que o processo retorne à unidade de origem, a fim de que o
órgão refaça a presente autuação levando em conta a exclusão das parcelas de
ICMS.
A impugnante requer, quanto a esta questão, a realização de diligência fiscal e/ou
perícia técnica, a fim de que sejam respondidos os seguintes quesitos
(a)
Queria o Sr. Auditor/Perito esclarecer se a DRF, no presente auto de
infração, ao calcular o IPI supostamente devido em cada uma das operações
fiscalizadas/autuadas, excluiu das respectivas bases de cálculo do IPI o ICMS
incidente sobre o valor das comissões pagas aos concessionários (art. 2° da Lei n°
10.485/2002) e, ainda, o ICMS-ST recolhido nos termos do Convênio n° 51/2000.
(b)
Queria o Sr. Auditor/Perito indicar, por operação de venda direta abordada
no auto de infração, em planilha no formato Excel, o valor do ICMS incidente
sobre as comissões pagas aos concessionários de veículos nos termos do art. 2° da
Lei n° 10.485/2002.
(c)
Queria o Sr. Auditor/Perito indicar, por operação de venda direta abordada
no auto de infração, em planilha no formato Excel, o valor do ICMS ICMS-ST
recolhido nos termos do Convênio n° 51/2000.
(d) Queria o Sr. Auditor/Perito esclarecer, considerando-se correto o
entendimento fazendário adotado no auto de infração (sobre como excluir as
comissões da base de cálculo do IPI), se realmente houve o destaque a menor do
IPI, e qual os respectivos montantes, quando também excluídos da base do
imposto federal o ICMS incidente sobre as comissões e o ICMS-ST recolhido nos
termos do Convênio n° 51/2000.
3- Metodologia de Cálculo do IPI
Mesmo na venda direta, a remuneração do concessionário também é uma
margem quantificada sobre o valor de venda da mercadoria, a qual, de acordo
com a Lei n° 6.729, de 28 de novembro de 1979 (art. 15, § 1°), corresponde a uma
margem de lucro da venda da mercadoria. Essa comissão é repassada pela
fabricante ao concessionário, mas suportada financeiramente pelo consumidor
final, pois compõe o preço de venda do veículo automotor.
A regra geral é que a base de cálculo do IPI será o "valor total da operação", que
deverá compreender o preço do produto e as demais despesas "cobradas ou
debitadas pelo contribuinte ao comprador", como disposto em regulamento. No
caso da venda direta, contudo, uma parcela da operação - a margem de
comercialização da mercadoria, apesar de estar embutida no preço cobrado do
adquirente, não corresponde a uma despesa acessória relacionada ao produto
industrializado. A bem da verdade, a margem do concessionário (ou sua comissão)
Fl. 21012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.604 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720668/2023-78
5
é mais bem definida como a contraprestação pelos serviços que prestou ao
fabricante.
Foi durante a tramitação do Projeto de Lei que foi proposta a alteração do art. 2°
da Lei n° 10.485/2002, para que este passasse a ter a redação atualmente vigente,
em razão de ter a Câmara dos Deputados percebido que as medidas de
neutralidade propostas pelo Poder Executivo não seriam suficientes para evitar o
aumento dos preços ao consumidor final. Apesar da intenção original do Poder
Executivo de manter a neutralidade nos preços praticados entre a venda direta e
a venda à rede, esse objetivo somente seria alcançado caso a comissão do
concessionário também fosse excluída da base do IPI.
A neutralidade exige que o valor final da operação seja mantido e, ainda, as
margens das operações de venda direta e venda à rede sejam
equivalentes/similares. Para tanto, não basta meramente retirar as comissões da
base de cálculo do IPI. A efetiva neutralidade pretendida pelo art. 2° da Lei n°
10.485/2002 depende de um ajuste de cálculo adicional. E esse ajuste é
justamente o acréscimo, no valor total dos produtos, do montante
correspondente à incidência do IPI sobre o valor da comissão. Ao se fazer essa
adição, essa parcela não pode ser tributada pelo IPI, sobre pena de se descumprir
a isenção.
4 Problemas Decorrentes da Sistemática de Cálculo Adotada pela Fiscalização
O primeiro problema está na violação direta ao próprio art. 2° da Lei. O motivo é
evidente: tributar essa diferença é fazer incidir o IPI justamente sobre a parcela
desonerada do imposto. É gravar, pelo próprio IPI, a redução tributária decorrente
da isenção sobre as comissões.
O segundo problema está na ofensa à neutralidade pretendida pelo art. 2° da Lei
n° 10.485/2002. Ao se analisar apenas a metodologia empregada no auto de
infração (isto é, a simples exclusão

do valor da comissão do "valor do total dos produtos"), verifica-se que o
acréscimo no valor do IPI faz com que a neutralidade pretendida pela Lei em
relação às margens da operação seja prejudicada.
O terceiro dos problemas é o fato de que a metodologia do Fisco provoca uma
circularidade nos elementos/grandezas que compõe a nota fiscal. É que um IPI
maior leva a um valor total de nota também maior, o qual, por sua vez, aumenta o
valor da comissão devida ao concessionário. Mas um valor de comissão maior
reduz o IPI, o que faz com que o valor da nota seja igualmente diminuído e da
mesma forma a comissão. Porém, uma comissão menor majora o valor do IPI, e
isso provoca o aumento do valor da nota, dando início a mais uma sequência
como aquela que se acabou de descrever. O problema é lógico, é matemático,
mas é sobretudo jurídico, já que evidencia a possibilidade de inaplicação de um
dispositivo.
Fl. 21013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.604 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720668/2023-78
6
Por fim, o quarto problema na sistemática do Fisco é de natureza procedimental e
decorre diretamente da hipótese delineada acima. A NF-e só é
transmitida/emitida se os valores que a compõem (valor total dos produtos +
valor do IPI) totalizam exatamente o montante inserido como "valor total da
nota". Do contrário, a nota fiscal eletrônica seria rejeitada em razão da regra de
validação W16-10 contida na "Nota Técnica_2016_002_v1.10".
A 27a Turma da DRJ08 julgou improcedente a impugnação, nos termos do Acórdão
no 108-042.806, de 25/04/2024, cuja ementa abaixo transcrevo:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2018 a 30/06/2022
VALOR TRIBUTÁVEL. VENDA DE VEÍCULOS. FATURAMENTO DIRETO AO
CONSUMIDOR FINAL. ART. 2° DA LEI N° 10.485, DE 2002. BASE DE CÁLCULO DO
IPI. EXCLUSÕES. METODOLOGIA.

Nas vendas diretas ao consumidor final, de veículos das posições 87.03 e 87.04 da
TIPI, poderão ser excluídos da base de cálculo do IPI os valores recebidos pelo
fabricante, que serão repassados à concessionária pelos serviços prestados.
Significa dizer que, da base de cálculo apurada nos termos do art. 190 do
RIPI/2010, subtrai-se o valor correspondente à comissão devida à concessionária.
A este resultado, aplica-se a alíquota definida na TIPI para obter o valor do IPI a
ser lançado na nota fiscal.

FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO. ART. 80 DA LEI N° 4.502, DE 1964.
APLICAÇÃO DE MULTA DE 75%.

A falta de lançamento do valor do IPI na nota fiscal sujeitará o contribuinte à
multa de ofício de 75% do valor do imposto que deixou de ser lançado.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2018 a 30/06/2022
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo nos autos atos, termos e decisões lavrados por autoridade
incompetente, bem como não se verificando preterição do direito de defesa, não
se cogita de nulidade.

PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
É dispensável a realização de diligência ou perícia quando os documentos
integrantes dos autos revelam-se suficientes para a formação de convicção do
julgador.

Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário ao CARF, onde repisou os argumentos apresentados na impugnação que se
Fl. 21014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.604 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720668/2023-78
7
pode resumir nos seguintes capítulos recursais, exceto quanto ao capítulo sobre
devoluções de vendas:
1 - Exclusões da base de cálculo do IPI das devoluções de vendas;
2 - Exclusão do ICMS incidente sobre a comissão de vendas da base de
cálculo do IPI; e
3 – Cancelamento do auto de infração em virtude da forma incorreta de
exclusão dos valores de comissão da base de cálculo do IPI incidente sobre as operações
de venda direta.
O processo foi sorteado a este relator, nos termos regimentais.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Conforme se verifica da informação nos autos do processo, o cerne da discussão
encontra-se na análise da base de cálculo do IPI, especialmente quanto às exclusões que a própria
Recorrente teria deixado de fazer quando da apuração inicial do imposto, quais sejam:
1 - O ICMS normal incidente sobre os valores recebidos pelo fabricante pelas vendas
diretas ao consumidor final, devido aos concessionários pela intermediação ou
entrega dos veículos (correspondentes à comissão paga ao concessionário); e
2 - O ICMS-Substituição Tributária (ICMS-ST) sobre o veículo comercializado, nos
casos de operações da montadora nas quais remete o veículo à concessionária
localizada em outra unidade federada.
Como acima relatado, como consequência da petição apresentada pela Recorrente,
foi proferido despacho de encaminhamento à Unidade de Origem para a verificação do alegado
erro da base de cálculo do lançamento fiscal.
Vale observar que essa matéria não havia sido aventada pela Recorrente quando da
sua Impugnação e Recurso Voluntário, entretanto, ante a expressa manifestação nos autos da
Unidade de Origem quanto ao tema, entendo que a matéria está devolvida para análise.
Passa-se, assim, a avaliar a Manifestação da Unidade de Origem, bem como os
argumentos apresentados pela Recorrente posteriormente.
Em um breve histórico, importante observar que as montadoras comercializam seus
veículos tanto por meio de revendedoras (as chamadas concessionárias) e também diretamente
Fl. 21015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.604 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720668/2023-78
8
aos consumidores finais. Essas modalidades de comercialização são trazidas e autorizadas pela
“Lei Ferrari” (Lei n.° 6.729/1979), que interfere diretamente na forma de tributação em cada um
dos tipos de operação de comercialização de veículos.
Nos casos de faturamento direto, o fabricante ou importador faz a venda
diretamente ao consumidor final. Para fazer a entrega do veículo, o fabricante direciona a entrega
do bem para uma concessionária da rede autorizada da empresa, o que pode ser verificado na Lei
n.° 6.729/1979. Assim, para isso, o fabricante desconta do valor recebido do comprador final certa
importância para remeter ao concessionário de modo a remunerá-lo pela intermediação ou pela
entrega do bem.
Alega a Recorrente que o artigo 2°, da Lei n.° 10.485/2002, determina
expressamente a exclusão da comissão devida ao concessionário da base de cálculo do IPI, bem
como da respectiva parcela do ICMS incidente sobre ela. Confira-se:
“Art. 2° Poderão ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o
PIS/Pasep, da Cofins e do IPI os valores recebidos pelo fabricante ou importador
nas vendas diretas ao consumidor final dos veículos classificados nas posições
87.03 e 87.04 da TIPI, por conta e ordem dos concessionários de que trata a Lei no
6.729, de 28 de novembro de 1979, a estes devidos pela intermediação ou entrega
dos veículos, e o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicações – ICMS incidente sobre esses valores, nos termos estabelecidos nos
respectivos contratos de concessão.” (meus grifos)
No caso, a Recorrente aduz que o Auto de Infração não excluiu da base de cálculo
do IPI, os valores referentes ao ICMS incidentem sobre a comissão paga aos concessionários.
Baixados os autos para Manifestação da Unidade de Origem quanto a esse ponto,
os autos foram devolvidos, com os seguintes esclarecimentos:
“10. Rememorando o texto legal, vemos que esse valor do preço final que é
destinado ao concessionário deve ser excluído da base de cálculo do IPI (tributo
lançado neste Auto).
11. Mas o legislador foi mais preciso e disse que o ICMS incidente sobre os valores
da comissão que compõem o preço final do veículo também devam ser deduzidos da
mesma base de cálculo do IPI.
(...)
14. No entanto, a dedução legal não fala da comissão paga ao concessionário, mas
aos valores percebidos da venda final que serão destinados ao concessionário pelos
serviços prestados pelo serviço prestado de intermediação ou entrega do veículo.
15. O valor total percebido pelo fabricante na venda ao consumidor final sofreu
ampla incidência do ICMS.
Fl. 21016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.604 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720668/2023-78
9
16. Dessa forma, o ICMS sobre os valores do preço final estão inclusos nele, pois,
pela definição do ICMS, ele é cobrado por dentro do preço, diferentemente do IPI.
17. Assim, abater integralmente o valor da comissão do valor total cobrado do
comprador é suficiente para abater o valor devido ao concessionário e o ICMS
correlato.
18. Sabemos que há uma profusão de discussões judiciais sobre a exclusão do ICMS
da base de cálculo de vários impostos. Porém, a decisão dada até agora pelo STF,
diz respeito à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições federais (Cofins
e PIS/PASEP).
19. Por isso, não há qualquer violação a ato normativo federal ao considerar que o
ICMS normal sobre os valores devidos a título da comissão a ser paga aos
concessionários já está incluso no valor devido da própria comissão.
20. A explicitação feita no final do caput do art. 2o da Lei mencionado, foi para
evitar que o Fisco, na hora de calcular a dedução legal, terminasse a reduzindo, por
subtrair do valor devido da comissão o respectivo valor do ICMS incidente na venda
ao consumidor final.
21. Logo, devemos reconhecer que o Auto de Infração agiu corretamente ao
excluir INTEGRALMENTE os valores devidos aos concessionários pela
intermediação ou entrega do veículo, como informado pelo contribuinte em item
específico da intimação realizada, a título de comissão devida aos
concessionários.
22. A Fiscalização abateu esses valores sem reduzir qualquer valor do ICMS
incidente sobre o preço ao consumidor final, exatamente, porque a Lei autoriza
computar o ICMS incidente nesses valores.
23. Nada há a corrigir sobre esse aspecto.” (meus grifos)
Como se vê, entendeu a d. Autoridade Fiscal que, excluindo os valores das
comissões pagas às concessionárias, estariam excluídos também os valores do ICMS sobre elas
incidentes por entender que o “ICMS normal sobre os valores devidos a título da comissão a ser
paga aos concessionários já está incluso no valor devido da própria comissão”.
Discordo da referida Informação Fiscal e entendo que assiste razão à Recorrente
quando alega que a mera exclusão dos valores de comissão não é suficiente para a exclusão
também do ICMS incidente sobre ela da base de cálculo do IPI.
Isso porque o valor do ICMS devido em cada nota fiscal é calculado sobre o
montante total da operação, ou seja, sobre o valor total da venda (que inclui o valor da comissão
paga) e, portanto, in casu, sobre o valor da comissão, é necessário também realizar o cálculo do
ICMS proporcional a esta parcela.
Fl. 21017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.604 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720668/2023-78
10
Para melhor facilitar a compreensão, trago abaixo um exemplo, com o cálculo do
valor de ICMS devido em uma operação de comercialização de veículo no valor de R$ 100.000,00,
considerando uma comissão de 10% e o ICMS de 20%.
Valor Veículo Fábrica
R$ 90.000,00
Valor Comissão
R$ 10.000,00
Valor Produto NF
R$ 100.000,00
BC ICMS (Produto + ICMS 20%)
R$ 125.000,00
ICMS Devido (20%)
R$ 25.000,00
Valor NF
R$ 125.000,00
Afirmou a Unidade de Origem que, retirando o valor da Comissão, o ICMS incidente
sobre ela seria excluído sem a necessidade de qualquer outro cálculo, na medida em o ICMS
integraria o próprio valor. De acordo com o exemplo acima, neste caso, teríamos a mera exclusão
dos valores da comissão com o seguinte resultado:
Valor NF
R$ 125.000,00
Valor Comissão
(R$ 10.000,00)
Total BC IPI
R$ 115.000,00
Entendo que o cálculo a ser realizado deve considerar separadamente o valor do
veículo destinado a fábrica do valor da comissão, a fim de se verificar exatamente o valor do ICMS
que incidiu sobre a comissão, conforme a seguir:
Valor Veículo Fábrica
R$ 90.000,00

Valor Comissão
R$ 10.000,00
Valor Produto NF
R$ 90.000,00

Valor Comissão NF
R$ 10.000,00
BC ICMS (Produto + ICMS 20%)
R$ 112.500,00

BC ICMS (Comissão + ICMS 20%)
R$ 12.500,00
ICMS Devido (20%)
R$ 22.500,00

ICMS Devido (20%)
R$ 2.500,00
Valor NF
R$ 112.500,00

Valor NF
R$ 12.500,00
O somatório do valor da NF das duas tabelas é exatamente o mesmo valor de R$
125.000,00, mas, no caso, excluído o valor completo da comissão (Comissão + ICMS Comissão), o
valor a ser oferecido à tributação pelo IPI seria menor:
Valor NF
R$ 125.000,00
Valor Comissão
(R$ 12.500,00)
Total BC IPI
R$ 112.500,00
Fl. 21018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.604 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720668/2023-78
11
Destarte, a mera exclusão do valor da comissão paga às concessionárias não é
suficiente para a retirada do ICMS incidente sobre a mesma, pelo que concluo que a premissa da
manifestação da Unidade de Origem quanto ao tema foi, de fato, equivocada.
Ainda, discordo também da Unidade de Origem no que tange sua manifestação
quanto ao ICMS-ST.
Entendeu a d. Autoridade Fiscal que o ICMS-ST não foi levado em consideração no
cálculo do IPI, e por isso, não assistiria razão à Recorrente. Por outro lado, a Recorrente assim se
manifestou:
“Além do ICMS incidente sobre a comissão, ainda há outra parcela desse imposto
que deveria ter sido retirada da base de cálculo do IPI, o que tampouco foi feito, não
obstante isso também tenha sido requerido na referida petição do dia 19/01/2024.
Trata-se, essa “segunda parcela”, do ICMS-ST recolhido em razão das disposições do
Convênio ICMS n. 51/2000, o qual disciplina a incidência desse imposto nas
operações faturadas diretamente para consumidor final.
Como dito, a DRF também entendeu, para esse caso, que não havia ICMS a retirar,
visto que ele já não teria composto a base de cálculo do IPI. Nas suas palavras, como
o “ICMS-ST é considerado ‘por fora’ do valor do produto e não está incluso como no
ICMS Normal (...), se a Fiscalização já tiver operado a partir do próprio VP, não é
necessário fazer dedução do ICMS-ST”.
No entanto, como antecipado, a Unidade de origem não tratou, como deveria, do
ICMS-ST previsto pelo Convênio n. 51/2000, justamente aquele cobrado nas
operações de venda direta. A Delegacia abordou, na verdade, outra modalidade de
ICMS-ST – aquele devido por fabricantes e importadores em relação às operações
subsequentes de revenda dos produtos que comercializam (substituição tributária
progressiva). E essa distinção, como se demonstrará, é fundamental para a
adequada apreciação da controvérsia: o ICMS-ST progressivo é realmente calculado
“por fora”, conforme dito pela DRF, mas aquele devido nos termos do Convênio n.
51/2000, não. É “por dentro” e isso, como a própria Delegacia acabou por
reconhecer, faz toda a diferença.
Para clareza do que se pretende arguir, mormente para refutar as razões constantes
da Informação Fiscal de fls. 4.589/4.594, é importante retomar alguns pontos do
regime instituído pelo referido convênio. E, já de largada, cabe uma importante
advertência: a COSIT já analisou a questão, com a Solução de Consulta n. 268/2019,
tendo concordado com a Recorrente quanto ao que se passa a sustentar.
(...)
É cediço que o Convênio n. 51/2000 cuida de peculiaridade do ramo automotivo.
Diferentemente do que se passa com outros setores da economia, as montadoras
Fl. 21019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.604 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720668/2023-78
12
comercializam seus veículos tanto por meio de revendedores (as chamadas
concessionárias), como diretamente com os consumidores finais. Essas
possibilidades são trazidas/autorizadas pela “Lei Ferrari” (Lei n. 6.729, de 28 de
novembro de 1979) e influenciam nas formas de tributação das operações. No caso
em tela, como se sabe, está-se a cuidar da segunda hipótese.
A principal distinção entre um caso e outro reside no número de etapas econômicas
da cadeia de consumo de veículos automotores. Nas vendas à rede, ocorrem duas
operações de venda: (1) da fabricante para a concessionária, e (2) desta para o
consumidor final. Na venda direta, como o próprio nome diz, o adquirente do veículo
o compra diretamente da própria indústria, com o que se tem apenas um negócio
jurídico realizado. E a consequência disso, para os fins do ICMS, está justamente na
quantidade de incidências: com a participação da rede de concessionárias, são dois
impostos, pois duas operações de circulação de mercadorias; se o faturamento é
direto, a tributação é obviamente única.
O modelo do Convênio n. 51/2000 não traria maiores repercussões para as vendas
internas (ocorridas no território de um só Estado). No entanto, nas operações
interestaduais, a sistemática dependia de um ajuste para gozar de plena eficácia
(aceitação pelas unidades federadas): que o ICMS incidente sobre a operação fosse
dividido entre os Estados envolvidos (o Estado de origem da mercadoria, sede da
montadora, e o Estado de destino do bem, onde se localizasse o consumidor final).
É que, naquele momento (ano de 2000), a diretriz constitucional era a de que, nas
vendas interestaduais a consumidores finais que não fossem contribuintes do ICMS,
esse imposto era devido integralmente ao Estado de origem, nada ficando com o
ente de destino. A regra mudou com o advento da Emenda Constitucional n.
87/20154, mas, até então, sem o Convênio n. 51/2000, as vendas diretas de veículos
automotores beneficiavam apenas os poucos Estados em que estavam situadas as
fabricantes (também conforme realidade da época), deixando os Estados dos
consumidores sem qualquer participação na arrecadação.
O que fez o Convênio n. 51/2000, portanto, foi dividir, entre os entes federados, o
ICMS único incidente sobre as vendas interestaduais diretas de veículos
automotores: conforme as suas normas, nesses casos, parte do imposto ficaria com
o Estado de origem e parte com aquele do destino. E o Convênio n. 51, além disso,
esclareceu que a parcela do destino seria recolhida com a técnica da substituição
tributária. Nesse ponto, a leitura das cláusulas é relevante: (...)”
Neste contexto, temos que o ICMS-ST referente ao Convênio ICMS n.° 51/2000 é, na
verdade, ICMS próprio recolhido em sistemática específica quando das vendas diretas e não se
confunde com o ICMS-ST das vendas para distribuidores. Das notas fiscais anexadas aos autos, é
Fl. 21020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.604 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720668/2023-78
13
possível verificar inclusive que os campos de “ICMS-ST Convênio 51” é distinto do regular “ICMS-
ST”.
Portanto, deve a Unidade de Origem se manifestar expressamente sobre o tema eis
que fundamental para o presente julgamento.
Ante o acima exposto, voto em converter o julgamento em diligência, por entender
imprescindível que os autos sejam encaminhados para Unidade de Origem, para fins de que se
manifeste sobre:
i.
O valor da comissão paga por nota fiscal;
ii.
O valor do ICMS incidente sobre as comissões, nos termos desta Resolução;
iii.
O valor da base de cálculo do IPI e do lançamento fiscal, se consideradas as
exclusões dos valores indicados no item ii;
iv.
O valor do ICMS-ST Convênio 51 nas notas fiscais consideradas no
lançamento fiscal;
v.
O valor da base de cálculo do IPI e do lançamento fiscal, se consideradas as
exclusões dos valores indicados no item iv;
vi.
Elabore parecer conclusivo, informando se houve alteração da base de
cálculo do IPI para o período; e
vii.
Intimar a Recorrente do resultado da diligência, sendo-lhe concedido o
prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, nos termos
do artigo 35, parágrafo único, do Decreto n.° 7.574/2011, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
para prosseguimento do julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 21021
DF CARF MF
Original